Tribunal: TJES
Processo: 5011363-58.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011363-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCOS CLAUDINO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011363-58.2023.8.08.0012.
Recorrente: BANCO BMG SA.
Recorrido: MARCOS CLAUDINO DO NASCIMENTO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SOLICITOU AO RÉU A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSE QUE, CONTUDO, TOMOU CIÊNCIA POSTERIORMENTE DE QUE A CONTRATAÇÃO SERIA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, O QUE NÃO ERA SUA INTENÇÃO E TAMPOUCO FOI INFORMADO, SENDO DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO, DESDE ENTÃO, SEM DATA PARA FINDAR. PEDIU, ENTÃO, A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E, AO FINAL, O CANCELAMENTO DO CONTRATO, COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O SUSCITOU PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALSIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO, ALÉM DE PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA E IMPUGNOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, SUSTENTOU QUE O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FOI REGULARMENTE CONTRATADO EM 2016, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE R$ 3.611,99, MAIS SAQUES DE R$ 1.136,87, DE R$ 192,00, DE R$ 245,84, DE R$ 278,79 E DE R$ 1.359,06, TENDO O PRIMEIRO DESCONTO OCORRIDO EM JULHO/2016. PUGNA, ENFIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de cartão de crédito com margem consignável em nome da parte autora, CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário, todos os valores devidamente atualizados desde a data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), qual seja, a data do contrato nulo (11/05/2016 - Id. 31328982), e, ainda, CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA RECEBIDO E CONHECIDO O PRESENTE RECURSO E SEJA DADO PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1). DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
INICIALMENTE, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO BANCO RECORRENTE NAS RAZÕES CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, POIS, CONSIDERANDO ESTAR-SE DIANTE DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02 COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
REJEITADA AS PRELIMINARES
.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO o AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR A (I)LEGALIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO VERIFICAR SE RESTOU CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E A QUITAÇÃO DO CONTRATO, OBJETO DESTE PRESENTE RECURSO.
O REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE NÃO TINHA TOTAL DISCERNIMENTO QUE SE TRATAVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. O REQUERIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, APRESENTOU O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA, E AINDA JUNTOU AOS AUTOS, ÁUDIOS DE LIGAÇÃO ONDE O CONSUMIDOR AUTORIZA OS SAQUES DO CARTÃO DE CRÉDITO.
DESTACO QUE AO OUVIR OS ÁUDIOS QUE ESTÃO ACESSÍVEIS NOS LINKS INDICADOS NA CONTESTAÇÃO, É POSSÍVEL APURAR QUE OS ATENDENTES EXPRESSAMENTE REGISTRARAM QUE SE TRATA DE UM CARTÃO DE CRÉDITOS CONSIGNADO E QUE APENAS AS PARCELAS MÍNIMAS SERÃO DEBITADAS, FICANDO A PARTE FACULTADA A PAGAR O VALOR A MAIOR COM A FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. ENTENDO PORTANTO, QUE A PARTE AUTORA EFETIVAMENTE CELEBROU COM O BANCO RÉU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. A ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO E À FORMA DE PAGAMENTO É INFIRMADA PELO CENÁRIO PROCESSUAL, ONDE RESTOU DEMONSTRADO QUE O INSTRUMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OSTENTA CLÁUSULAS CLARAS SOBRE A SUA FORMA DE CONTRATAÇÃO E SOBRE O MECANISMO DE PAGAMENTO. ADEMAIS, A PARTE AUTORA POSSUÍA OUTROS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, REVELANDO, ASSIM, TER CONHECIMENTO SUFICIENTE SOBRE AS ESPECIFICIDADES QUE GRAVITAM EM TORNO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ASSIM, ALÉM DE EXPLICITADAS AS CLÁUSULAS SOBRE AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, A REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES EVIDENCIA QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DA NATUREZA DO NEGÓCIO CELEBRADO, BEM COMO DAS FACILIDADES QUE ELE LHE PROPORCIONAVA.
É VÁLIDO O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NÃO DEMONSTRADO QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM SUA NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES UTILIZADOS PELA PARTE, BEM COMO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (9).
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(10). SEM CUSTAS PROCESSUAIS, TAMPOUCO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)